Tribunal: TJDFT
Processo: 0007661-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007661-02.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E S P A C H O CARLOS ALBERTO ÁVILA NUNES GUIMARÃES opõe embargos de declaração (ID 17544427), alegando haver erros materiais e omissões no v. acórdão de ID 17230429. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2020 11:59:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator